Tribunal: STF
Processo: RE 1468055
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    "Pedido de devolução de parte das mensalidades pagas em curso superior de odontologia em razão da pandemia- relação jurídica de consumo. prevalência do artigo 6º, incisos V e VII do CDC- julgado baseado no princípio da equidade- desconto de 15% dos valores pagos- sentença mantida por seus próprios fundamentos à luz do artigo 46 da Lei 9.099/95- danos morais corretamente afastados- Recurso não Provido." (documento eletrônico 11, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5º, caput; 102, § 2º; 170; 207; e 209, da mesma Carta. (documento eletrônico 13).



    O recurso não merece acolhida.



    No caso, o Tribunal de origem, com apoio no acervo probatório dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, entendeu que há indícios de que houve onerosidade excessiva na cobrança da mensalidade do curso universitário. Destaco os fundamentos da decisão recorrida:



    “Como é cediço, cuida-se de relação jurídica de consumo que deve se analisada no contexto da pandemia quando as aulas passaram a ser ministradas em formato virtual, o que, à evidência, gerou economia de despesas prediais que deveria ser repassada ao corpo discente em razão da onerosidade excessiva gerada pelo fato superveniente. A adoção da equidade como critério de julgamento se mostrou correto e adequado à resolução da causa.” (documento eletrônico 11, p. 2)



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais pactuadas entre as partes envolvidas, o que é vedado, respectivamente, pelas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Além disso, demandaria a reanálise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:: 



    “Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ABUSIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório e das cláusulas do contrato, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. Súmulas 279 e 454/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.216.202 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2019 - grifei).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Serviços. Ensino superior. Mensalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.178.073 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/3/2019 - grifei)



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM PROCESSO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 639.228-RG/RJ – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – ALEGADA – OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.094.879 AgR/ES, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13/6/2018 - grifei) 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator